Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO A LIDE. SEGURADORA. PRECLUSÃO. CASO FORTUITO. PNEU FURADO. NÃO COMPROVADO. DANOS. MORAL E ESTÉTICO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REDUÇÃO. VALOR. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão mensal decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a denunciação da lide em sede de apelação, após preclusão da decisão que indeferiu o pedido; (ii) verificar a responsabilidade civil do réu e a obrigatoriedade de indenização por danos morais e estéticos, bem como se os valores indenizatórios estão de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) saber se houve duplicidade de indenização em razão de acordo extrajudicial com seguradora; (iv) saber se é cabível a pensão vitalícia fixada à autora, bem como se deve ser reduzida diante da parcial capacidade laborativa remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de denunciação da lide à seguradora encontra-se preclusa, por ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido (CPC, art. 1.015, IX).
4. Os elementos probatórios coligidos aos autos apontam para a culpa exclusiva do apelante, que agiu com imprudência e imperícia na condução do veículo.
5. Não há duplicidade de indenização, em razão do acordo entabulado com a seguradora, uma vez que abrangeu apenas danos corporais, não incluindo danos morais, estéticos e pensão vitalícia.
6. Deve ser mantida a condenação por danos morais e estéticos, uma vez comprovadas as sequelas permanentes e o abalo psicológico das vítimas.
7. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais e estéticos causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Considerando a capacidade parcial para funções compatíveis com sua formação, o valor a ser pago a título de pensão vitalícia deve ser reduzido para alcançar 50% do salário mínimo vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A preclusão temporal impede rediscussão de decisão interlocutória não impugnada por recurso próprio.
2. A responsabilidade por acidente de trânsito subsiste quando ausente comprovação de causa excludente, como caso fortuito externo ou culpa concorrente.
3. Acordo extrajudicial com seguradora por danos corporais não impede pleito judicial por danos morais, estéticos e pensão.
4. A pensão mensal decorrente de incapacidade parcial deve ser proporcional à redução da capacidade laboral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e LV; CC, arts. 186, 927, 944, 945, 950; CPC, arts. 1.015, IX, 373, 487.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão 1926733, 0703405-92.2023.8.07.0012, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 25.09.2024; Acórdão 1839303, 07170866520238070001, Rel. Leonardo Roscoe bessa, 6a Turma Cível, julgado em 26/3/2024;